Tribunal: TJDFT
Processo: 0703459-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. RECEBIMENTO. ASSINATURA DE TERCEIRO. VALIDADE. MORA COMPROVADA. . REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE. MÉDIA DO MERCADO. ACIMA. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO DESPROVIDO.

1. A mora decorre apenas do atraso no pagamento das parcelas do financiamento, exigindo-se a notificação do devedor fiduciante somente para fins de sua comprovação.

2. Não merece prosperar a alegação de que a notificação extrajudicial deu-se de maneira irregular, eis que recebida por pessoa completamente estranha ao feito e às relações do agravante. Com efeito, mostra-se suficiente, para fins de caracterização da mora do devedor, que a notificação seja entregue no endereço residencial constante do contrato, não sendo imprescindível o recebimento pessoal pelo devedor, bastando, para tanto, que a notificação seja recebida por terceiro.

3. O inadimplemento contratual do devedor fiduciante acarreta o vencimento antecipado das parcelas vincendas, assegurando ao credor fiduciante o direito de exigir o pagamento da integralidade do saldo devedor, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial.

4. O pagamento de 3 (três) parcelas vencidas não tem o condão de afastar os efeitos da mora, porquanto exigível o pagamento da integralidade do saldo devedor, na forma prevista no § 3o, do art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969.

5. O Superior Tribunal de Justiça, embora destaque a taxa média cobrada pelo mercado como um parâmetro relevante à análise do caso concreto, afirma a impossibilidade de se utilizar tal taxa como limite, pois - por refletir um valor médio - representa uma série de diferentes transações, as quais são impactadas por diversas especificidades de cada cliente e operação. Assim, a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios pactuada em contratos de crédito bancários depende da demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época e em operações da mesma espécie, fato não demonstrado nos autos, consoante os índices demonstrados pelo recorrente no próprio apelo.

6. Apelação conhecida e desprovida.